Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal (por quatro vezes), para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, com regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 80807073). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81291430).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que o acusado apresentou versão coerente no sentido de que não praticou ameaça, mas apenas repreendeu a conduta da adolescente, sem promessa de mal injusto e grave. Alegou que, ainda que se admitam palavras ríspidas, estas teriam sido proferidas em contexto corretivo e de admoestação, sem o dolo específico exigido pelo artigo 147 do Código Penal. Defendeu a atipicidade da conduta, por inexistir intenção séria de intimidar, destacando que expressões utilizadas em momento de irritação, especialmente dirigidas a crianças ou adolescentes, não configuram ameaça penalmente relevante. Asseverou que a própria adolescente confirmou que as advertências eram dirigidas a outras crianças, revelando caráter meramente educativo. Argumentou que o alegado constrangimento não se confunde com o temor exigido pelo tipo penal, pois a vítima temia ofensas verbais, e não a concretização de mal injusto e grave. Sustentou a fragilidade do acervo probatório quanto à suposta reiteração das ameaças, inexistindo testemunhos independentes. Aduziu que os relatos policiais constituem prova indireta, insuficiente para embasar condenação. Destacou que a testemunha presencial limitou-se a relatar palavras compatíveis com admoestação verbal, sem menção a ameaça de morte, reconhecendo, inclusive, a subjetividade da expressão atribuída ao acusado. Apontou contradições no depoimento da vítima e a inexistência de ameaça dirigida à genitora. Requereu a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu apelante e (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica a partir dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial – RAP no 065893-2025), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. A prova produzida é suficiente e segura para sustentar a condenação. A vítima menor, ouvida em depoimento especial, descreveu as ameaças sofridas, relatando que foi ameaçada pelo acusado, indicando a reiteração das condutas e a gravidade das expressões utilizadas, inclusive com referência a agressões físicas e ameaça de morte, sempre em contexto de intimidação e hostilidade, e não de mera advertência, como alegado pela Defesa.
8. A genitora da vítima confirmou, em juízo, a ocorrência das ameaças, relatando que presenciou parte dos fatos e que, em outras ocasiões, tomou conhecimento direto das intimidações dirigidas à filha, bem como das ameaças que também lhe foram endereçadas. Seu depoimento mostrou-se convergente com o relato da menor quanto à dinâmica dos acontecimentos, ao comportamento alterado do acusado e ao temor efetivamente experimentado pelas vítimas.
9. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência corroboram o contexto fático delineado pelas vítimas. Ao chegarem ao local, constataram o estado de embriaguez e exaltação do acusado, sendo que o policial J. V. afirmou, inclusive, que o réu admitiu ter proferido ameaças em razão de suposta conduta da criança em relação ao seu veículo. A testemunha F., embora não tenha presenciado ameaça de morte, relatou que o acusado afirmou, por ocasião dos fatos, “vou pegar vocês”. Tais relatos, ainda que não presenciais em sua integralidade, reforçam a credibilidade da narrativa das vítimas e a contemporaneidade do temor experimentado.
10. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente das vítimas, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, demonstrou que o acusado, de forma consciente e voluntária, anunciou a prática de mal injusto e grave, por palavras idôneas a incutir medo, dirigidas à genitora da menor em uma ocasião e à vítima menor S. em três oportunidades, extrapolando, em muito, o alegado caráter corretivo ou educativo. O efetivo temor restou evidenciado não apenas pelas declarações prestadas, mas também pela conduta subsequente das vítimas, que passaram a evitar o contato com o acusado e buscaram a tutela estatal mediante o registro da ocorrência e a formalização da representação criminal.
11. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que as vítimas têm ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhes causem temor, sendo irrelevante a intenção posterior de cumprimento ou a alegação de que as expressões teriam sido proferidas em momento de irritação. Comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, que se mostra devidamente amparada nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.